Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-72.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Recurso da acusação. Falso testemunho. Inexigibilidade de conduta diversa. Exclusão supralegal de culpabilidade. Absolvição mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória da imputação da prática do crime de falso testemunho (art. 342, § 1o, do Código Penal), sob fundamento de insuficiência de provas.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se se a recusa de testemunha em depor, diante de fundado temor de represálias violentas, configura hipótese de inexigibilidade de conduta diversa apta a excluir sua culpabilidade.
III. Razões de decidir.
3. Configura a causa supralegal de exclusão de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa a recusa da testemunha em prestar depoimento em processo criminal quando houver prova robusta de que agiu por fundado temor de represália, decorrente de anteriores atos de violência e ameaças graves praticados pelo réu do processo originário contra si e sua família.
4. O temor que exclui a culpabilidade no crime de falso testemunho não se confunde com um mero receio subjetivo, exigindo uma situação de perigo real, concreto e atual ou iminente, demonstrada nos autos.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 342, § 1o; CPP, arts. 386, VII, e 156.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1697459, 0000069-56.2020.8.07.0003, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 04.05.2023, DJe 15.05.2023.